Tribunal: TJBA
Processo: 8039782-28.2021.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8039782-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ARGUINTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ARGUIDO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
RODRIGO RIBEIRO GUERRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SERVIDORA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO À EFETIVAÇÃO NO CARGO CORRESPONDENTE A CARGA HORÁRIA EXCEDENTE. PRINCÍPIO DA INVESTIDURA POR CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N.º 473 DO STF. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
29, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.210/2013, DO MUNICÍPIO DE JACOBINA.

1.
Cuidam os autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do
art. 29 da Lei n.º 1.210/2013 do Município de Jacobina,
suscitado no bojo da apelação cível n.º
0960307-32.2015.8.05.0137
.

2. A partir da leitura do mencionado dispositivo normativo, infere-se a possibilidade de
efetivação de servidor público, exercente do cargo de professor e coordenador pedagógico, aprovado em concurso com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, em carga horária excedente de 40 (quarenta) horas semanais, desde que existente vaga real no quadro do magistério público municipal.

3. Nesse contexto, cumpre destacar,
ab initio
, que o servidor público não possui direito adquirido à manutenção do seu regime jurídico, de modo que a Administração Pública, por ato discricionário, pode provocar alterações em tal regime, ampliando e/ou reduzindo a sua carga horária, por exemplo, quando preponderante o interesse público.

4. Isso ocorre, pois, no ordenamento jurídico brasileiro, vige o poder de autotutela da Administração, a qual, a qualquer tempo, pode rever seus próprios atos, quando ilegais ou inconvenientes (Súmula 473 do STF).

5. Destarte, com fulcro no art.
37, inc. II, da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a compulsoriedade do concurso público, mediante a realização de provas ou provas e títulos, para a admissão em cargos ou empregos públicos da Administração Pública direta e indireta,
não há que se falar em
direito à efetivação no cargo correspondente a carga horária excedente.

6. C
ompreende-se, assim, que a Carta Magna veda o acesso a cargo público não pertencente a carreira a qual o servidor ingressou originariamente, através de concursos internos, ascensão funcional ou transformações de cargos/carreira.

7. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante 43, a qual preceitua ser “
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”

8. Ante o exposto, declara-se a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei Municipal de Jacobina n.º 1.210/2013, que permite ampliação de carga horária de forma permanente, sem a prévia realização de concurso público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de inconstitucionalidade n.
º
8039782-28.2021.8.05.0000, instaurado na apelação cível n.
°
0960907-32.2015.8.05.0137
,

em que figuram como apelante Maria da Conceição Ferreira de Souza e como apelada Município de Jacobina.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o incidente de inconstitucionalidade para declarar que é inconstitucional o art.
29 da Lei Municipal n.º 1.210/2113 do Município de Jacobina
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, de de 2023.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18